Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Confissão. Reconhecimento. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que negou provimento à apelação do embargante e manteve condenação pelo crime de furto a pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, além de 108 dias-multa, à razão do mínimo legal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. A confissão espontânea constitui circunstância atenuante de aplicação obrigatória, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Se o embargante admitiu o crime na delegacia, embora tenha negado em juízo, deve ser reconhecida a atenuante, ainda que não seja utilizada na formação do convencimento do julgador (súmula 545 do STJ - redação revisada após julgamento do tema repetitivo 1.194).
IV. Dispositivo
4. Embargos providos em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. CP, art. 65, III, “d”. Tema repetitivo 1.194.